Tribunal: STF
Processo: RMS 39773
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Nélgia Maria Pinto de Oliveira contra decisão monocrática, proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do MS 29.775/RJ, que denegou a ordem, sem resolução de mérito.



    A Recorrente narra, em síntese, que:



    “Trata-se de Recurso Ordinário em face das r. decisões recorridas que negaram provimento aos Embargos de Declaração nos autos do Mandado de Segurança, mantendo-se a decisão que denegou o Mandado de Segurança impetrado contra o ato do EXMO. Sr. Ministro do Superior Tribunal de Justiça João Otávio de Noronha, da Egrégia Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com gabinete nesse egrégio STJ, em Agravo em Recurso Especial proposto pelo paciente - AREsp 2269930/RJ (2022/0400659-7). Todavia, a decisão merece ser reformada, pelas razões expostas neste recurso. 



    [...]



    Diante dos fatos narrados acima, verifica-se que, a impenhorabilidade e inalienabilidade dos imóveis do fiador vão contra ao atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. Logo, trata-se de um caso em que não haveria a necessidade de o STJ realizar a análise de qualquer documento, se tratando exclusivamente de matéria de Direito. 



    [...]



    Em síntese, o Tribunal a quo entendeu pela ausência de direito líquido e certo do Recorrente e manteve a decisão do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro que não havia que se falar em novo leilão da unidade pelo mesmo débito pretérito se, nos autos principais, já houve a excussão do bem para quitação do saldo devedor, embora o produto da arrematação não tenha sido suficiente para pagamento da dívida. Fica, no entanto, resguardado o direito do Condomínio de perseguir seu crédito contra o adquirente, atacando outros bens do seu patrimônio. 



    [...]



    Desta forma, é direito líquido e certo do Impetrante a apreciação pelo poder judiciário lesão e ameaça de direito, a legalidade e o acesso a decisão judicial fundamentada, pois, se assim não for, carece de nulidade a decisão judicial em razão da ausência e insuficiência da fundamentação, pela violação na entrega na prestação jurisdicional efetiva, devendo ser fundamentada a razão pela qual não pode penhorar novamente a unidade imobiliária objeta da ação de cobrança, por ser propter rem, e responder diretamente pela dívida.” (eDoc. 35) 



    Requer, ao final, o provimento do recurso “para que sejam anuladas as decisões de fls. 410/411 e 412/414 E-STJ, por conseguinte, seja concedida a segurança, dada a ofensa à Constituição Federal dos artigos 5º, LXXVIII, LXIX e XXXV e 93, IX, eis que, não foi devidamente fundamentado, de acordo com o acima exposto”.



    Intimada, a União deixou transcorrer o prazo para oferecimento de contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria de Processamentos de Feitos do Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 52).



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal define a competência desta CORTE para julgar recurso ordinário na específica hipótese de “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”.



    No caso, o recurso ordinário não instaura a competência recursal do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por atacar pronunciamento monocrático de Ministro do STJ, sendo, portanto, inadmissível. 



    Nessa linha, esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que é incabível recurso ordinário contra decisão monocrática que denega mandado de segurança, uma vez que o artigo 102, II, ‘a’, da Constituição Federal prevê que a competência recursal ordinária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL pressupõe o esgotamento prévio da instância antecedente. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O prévio esgotamento das instâncias exige que a matéria decidida monocraticamente seja submetida à apreciação do colegiado, o que se verifica, no caso de mandado de segurança decidido pelo relator, com a interposição de agravo interno. Não atendido esse requisito de recorribilidade, inviável o recurso ordinário. Precedentes. 2. Ainda que superado esse óbice, não se verifica o vício de competência apontado pelo recorrente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 36.361-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/05/2023)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática. Exige-se o exaurimento das vias ordinárias pela interposição de agravo interno. 3. Recurso a que se nega seguimento, com imposição de multa.” (RMS 37.179-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/10/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente